Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704071-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: SAMILA ALVES DE ATAIDES VASCONCELLOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0001279-33.2016.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de suspensão da carteira nacional de habilitação (CNH) da agravada (id 181868008 dos autos originários). O pedido foi formulado nos seguintes termos (id 55553888): Seja julgado totalmente procedente o presente Agravo com anulação da decisão agravada, haja vista a fundamentação supra, a fim de seja cassada a decisão agravada, tendo em vista que o magistrado proferiu decisão baseado em fundamentos desconexos da legalidade ao decidir pelo indeferimento do pedido de substituição processual do polo ativo. O pedido supratranscrito, no entanto, não possui relação com as razões recursais apresentadas no agravo de instrumento. Intime-se a agravante para esclarecer o pedido nos termos formulados com fundamento nos arts. 6o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator